Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse, arguida nas contrarrazões de ID 52423834. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008